Tribunal: TJPA
Processo: 0835434-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835434-25.2020.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE BELEM - CINBESA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE BELEM - CINBESA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. GARANTIA DE NOMEAÇÃO ATÉ O TERMO FINAL DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS E ATOS NORMATIVOS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15983755) proferida por este Relator, por meio da qual conheci da remessa necessária e do recurso de apelação e dei parcial provimento tão somente para afastar a multa atribuída pessoalmente ao gestor municipal,

nos autos da ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Inconformada, o Agravante suscita, em síntese, o seguinte ponto:

1.

“AO CASO NÃO SE APLICA O QUE FICOU DECIDIDO PELO TEMA 784 DO STF, NA MEDIDA EM QUE JÁ HAVIA EXPIRADO A VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO OBJETO DA AÇÃO”. Por meio dessa fundamentação, tenta persuadir este Juízo de que tal tema não se amoldaria à presente lide, pois as nomeações se aplicariam caso o concurso público ainda estivesse no seu prazo de validade. Ou seja, sustenta que “fica afastada a existência de direito líquido e certo à nomeação”, em decorrência do término do prazo de validade do certame;

2.

“APLICAÇÃO DO TEMA 1164 DO STF”. Alega que “após a realização do concurso, sobretudo, o Brasil vem sofrendo a maior crise econômica dos últimos anos, que tem afetado a arrecadação dos entes públicos”, com isso explica que “por força da crise, foi necessário realizar um redisionamento do próprio orçamento e iniciar, de forma imediata, uma contenção de despesas”

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em conformidade com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, constato que o edital nº 002/2017 ofertou para o cargo de Técnico de Eletrônica 02 (duas) vagas, sendo que foram aprovados dois candidatos, no entanto sem qualquer nomeação. Para o cargo de Administrador de Rede foram oferecidas 03 (três) vagas com 01 (uma) nomeação. Já o cargo de Analista de Segurança ofertou 02 (duas) vagas com apenas 01 nomeação e por fim, o cargo de psicólogo com previsão de 01(uma) vaga não houve nomeação.

O edital do certame estabeleceu o prazo de 1 (um) ano do certame, a contar a contar da data de homologação do certame, sendo prorrogado uma vez por igual período a critério da CINBESA (item 1.2 do edital), sendo homologado em dezembro de 2017 e a Ação Civil Pública foi ajuizada em junho de 2020 pelo
Parquet
.

Resta óbvio, portanto, que a ação foi intentada dentro do prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto nº 20.910/32, não havendo que se falar em impossibilidade de nomeação dos candidatos aprovados certame.

No que tange ao prazo de validade do concurso público, outrora alegado pelo Agravante, deve-se mencionar que o período de vigência de determinado certame é o intervalo de tempo do qual a Administração Pública dispõe para nomear administrativamente os candidatos aprovados. Assim, durante o prazo de validade, poderá o Poder Público nomear novos servidores de acordo com sua necessidade e conveniência.

Contudo, em virtude do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), na hipótese de prática de qualquer ilegalidade pela Administração Pública no que concerne ao certame, poderá o aprovado lesado por ilegalidade recorrer ao Judiciário a fim de garantir sua nomeação.

Por conseguinte, gera para os Agravados o direito líquido e certo à nomeação vez que consoante demonstrado na exordial, em vários dos cargos para os quais foram ofertadas vagas no Concurso Público 01/2017-CINBESA, o chamamento de candidato se deu em número inferior ao de vagas estabelecido no edital.

A partir do momento em que é oferecida uma quantidade certa de vagas no concurso, surge para a Administração o dever de nomear, no mínimo, aqueles candidatos que foram aprovados dentro das vagas estabelecidas.

Vale ressaltar que, no presente caso, não se trata de ato discricionário da Administração Pública, considerando-se que o edital previa o número certo vagas, o que, pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, obriga a administração ao dever de nomear os candidatos que se submeteram às regras do edital e foram aprovados no concurso público, gerando o direito subjetivo à nomeação.

Esta, inclusive, é a compreensão por meio de tese firmada pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 598.099, no qual pacificou-se, em definitivo, o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, devendo a administração fazer o chamamento dos candidatos de acordo com as vagas ofertadas no edital.

Vejamos, ainda, o que compreende esta Corte:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

I- O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital possui direito líquido e certo de ser nomeado dentro do prazo de validade do concurso.

II- A jurisprudência pátria já assentou entendimento no sentido de que a limitação orçamentária prevista na LRF não pode servir de justificativa para a violação de direitos subjetivos dos aprovados em concurso público.

III- Sentença de 1º grau mantida em todos os seus termos. Decisão Unânime.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800363-61.2018.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSO
PARA MÉDICA PSIQUIATRA NO IPAMB. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. IRRELEVÂNCIA.
JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE NO SENTIDO DE QUE O CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL TEM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

1. Apelação em Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em primeiro lugar no concurso público para o cargo de médica, portanto dentro do número de vagas ofertadas em edital.

2. Na origem, a segurança foi concedida, pois a Impetrante, ora Apelada, comprovou ter direito líquido e certo à nomeação durante o prazo de validade do certame.

3. Na espécie, está comprovado que a Impetrante, ora Apelada foi aprovada dentro no número de vagas ofertadas no Edital. Assim, não há dúvida de que dispõe de direito líquido e certo para ser convocada e nomeada no cargo pretendido, independentemente da comprovação de contratação temporária de outros servidores para o mesmo cargo, pois, nesse ponto, resta reduzida a discricionariedade da Administração Pública que já declarou a necessidade de admissão de médico psiquiatra, conforme tese vinculante do Supremo Tribunal Federal.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0853685-62.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/06/2021).

De outra banda, no que diz respeito a alegação do Agravante de contenção de despesas por conta da crise econômica, à nomeação do restante dos aprovados, frise-se que em todas as fases dos autos do processo suso o Agravante não juntou provas de tal alegação.

Ora, se estava havendo contenção de gastos do ente público municipal qual o motivo de ter, um mês antes da expiração do prazo de validade do certame, criado cargo comissionado de Gerente Executivo IV (Id 10086514, fl. 60), sendo provido ainda no mês de dezembro de 2019 (Id 10086512, fl. 48)?

Nessa toada é o entendimento dessa Corte,
ipsis litteris
:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital possui direito líquido e certo de ser nomeada dentro do prazo de validade do concurso.

II- A jurisprudência pátria já assentou entendimento no sentido de que a limitação orçamentária prevista na LRF não pode servir de justificativa para a violação de direitos subjetivos dos aprovados em concurso público.

III- Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000881-79.2015.8.14.0003 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/06/2020).

Assim, é cristalino que o motivo da falta de nomeações dos candidatos aprovados dentro do número de vagas no concurso não se deu por conta de razões financeiras.

Por todo o exposto, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/05/2024